Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-59.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. CUMULAÇÃO. Para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. CUMULAÇÃO. Para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Posicionamento ratificado com a edição da Sumula 507/STJ. Hipótese dos autos em que somente o auxílio-acidente é anterior à referida alteração legislativa. Cumulação inviável. Necessidade, todavia, de se recalcular a RMI da aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91. Ação procedente em parte.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005394-59.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante NELSON BAPTISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-59.2018.8.26.0286 -Voto no 30.143
2
Voto no 30.143
Apelação no 1005394-59.2018.8.26.0286
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itu
Apelante: Nelson Baptista
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO. CUMULAÇÃO. Para a cumulação
do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os
benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997,
posteriormente convertida na Lei no 9.528/97. Entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos
(CPC, art. 543-C). Posicionamento ratificado com a edição da
Sumula 507/STJ. Hipótese dos autos em que somente o auxílio-
acidente é anterior à referida alteração legislativa. Cumulação
inviável. Necessidade, todavia, de se recalcular a RMI da
aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91. Ação
procedente em parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Ação proposta por Nelson Baptista contra o INSS.
Alega o autor que, em razão do deferimento de sua aposentadoria por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-59.2018.8.26.0286 -Voto no 30.143
3
contribuição em 21/12/2017, teve cessado o auxílio-acidente que recebia desde 3/8/1993.
Requer seja restabelecido o auxílio-acidente, diante da possibilidade de cumulação com a
aposentadoria.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 54/56, condenando
o autor ao pagamento de custas, despesas processuais r honorários advocatícios fixados em
10% do valor atribuída à causa, observada a gratuidade deferida.
Apelou o autor, sem resposta do INSS.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção
de Direito Público.
No essencial, este é o relatório.
Não obstante a irresignação do autor, tenho que a r. sentença merece apenas
parcial reforma.
Ao julgar o REsp no 1.296.673/MG (DJe 03.09.2012) de acordo com a
sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que, para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer
aposentadoria, ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente
convertida na Lei no 9.528/97.
Este posicionamento foi reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça
com a edição da Súmula 507: “A acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-59.2018.8.26.0286 -Voto no 30.143
4
observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/91 para definição do momento da lesão nos
casos de doença profissional ou do trabalho” (DJe 31.03.2014).
No presente feito, o auxílio-acidente teve início em 3/8/1993 enquanto a
aposentadoria por tempo de contribuição em 21/12/2017, o que inviabiliza a cumulação de
tais benefícios.
Contudo, a superveniente concessão da aposentadoria não acarreta a mera
cessação do auxílio-acidente. O valor deste benefício deve ser utilizado para o cálculo da
RMI da aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei no 8.213/91.
Assim, julgo parcialmente procedente a presente ação para determinar o
recálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 31 da Lei
no 8.213/91, devendo a autarquia arcar com o pagamento das respectivas diferenças.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-59.2018.8.26.0286 -Voto no 30.143
5
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de
primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator